Tribunal: TJDFT
Processo: 0754389-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754389-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA SÉTIMA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUIZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, em razão de o juízo da Vara Cível do Guará ter declinado da competência para processar e julgar a ação de conhecimento, processo n. 0710127-39.2023.8.07.0014, proposta por ARTFLEX ENGENHARIA LTDA em desfavor de LORENA DA SILVEIRA BOUGLEUX. Inicialmente, o Juízo suscitado intimou a parte requerente para que esclareça o porquê do ajuizamento do feito na referida circunscrição. A parte autora reiterou que a ré de fato é domiciliada no Guará-DF e que o endereço constante do contrato anexado à inicial corresponde ao endereço da genitora da ré, bem como afirma que a notificação extrajudicial à ré foi recebida pela empregada doméstica (ID 178626492 dos autos originais). O juízo da Vara Cível do Guará (ID 179933043 dos autos da origem), declinou o feito para uma das Varas Cíveis da Circunscrição de Brasília, sob o argumento de escolha aleatória do foro da Circunscrição do Guará. Aduz que a demanda foi ajuizada em foro diverso do domicílio das partes, pois o endereço da parte autora atualmente pertence à região administrativa do Núcleo Bandeirante e a ré é domiciliada no Lago Sul. Por sua vez, o juízo da 7a Vara Cível de Brasília, em ( ID 180199613, dos autos na origem), afirma que não é possível ser examinada, de ofício, a competência territorial de natureza relativa, de acordo com a Súmula 33 do STJ, bem como que a matéria depende de provocação voluntária da parte, nos termos do art 64 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, suscitou conflito negativo de competência em desfavor do juízo da Vara Cível do Guará. Recebo o presente conflito e, com fundamento no art. 955, caput do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante, o juízo da 7a Vara Cível de Brasília , para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital